Tribunal: TJBA
Processo: 8013183-98.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013183-98.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IDALIA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): GUSTAVO PALMA SILVA APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando inexistente vínculo entre as partes quanto à contribuição “CONAFER”, determinando a suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado em sentença, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial. 4. A fixação do quantum indenizatório observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima, a capacidade financeira da ré e o caráter compensatório e pedagógico da indenização. 5. O valor arbitrado não se revela irrisório nem exorbitante, situando-se dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de descontos indevidos em benefícios previdenciários. 6. A indenização não pode ensejar enriquecimento sem causa, devendo representar reprimenda suficiente para desestimular a repetição da conduta ilícita. 7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp nº 2.883.533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025, DJEN 12.05.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8057286-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior, j. 31.07.2024, pub. 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013183-98.2024.8.05.0274, em que é apelante Idália dos Santos Souza e apelada CONAFER Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Brasil. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos. RM07